Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733135-21.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MOS CONSULTORIA E PROJETOS - EIRELI - ME AGRAVADO: SERVELOC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pela agravante, certifique a secretaria se já houve decisão proferida na referida ação autônoma de impugnação (ID no 61852649). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007